Tribunal: TJDFT
Processo: 0738947-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738947-10.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ARTHUR CESAR FERNANDES DE MIRANDA RECORRIDO: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação. Embargos à execução. Contrato de participação em grupo de consórcio. Título executivo extrajudicial. Assinatura de duas testemunhas. Desnecessidade. Ausência de envio de boleto. Falha na prestação do serviço. Não configurada. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos embargos à execução opostos contra a administradora de consórcios, julgou improcedentes os pedidos iniciais do apelante. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da validade do título executivo extrajudicial e da eventual falha na prestação do serviço pela administradora de consórcios em razão do não envio dos boletos de pagamento. III. Razões de decidir 3. O contrato de participação em grupo de consórcio por adesão é título executivo extrajudicial, conforme art. 10, §6o da Lei 11.795/2008, não necessitando da assinatura de duas testemunhas. 4. A ausência de recebimento do boleto não caracteriza falha na prestação do serviço, pois o regulamento do consórcio previa a obrigação do consorciado em buscar alternativas para obtenção da segunda via em caso de não recebimento. IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, ao atribuir ao consumidor toda responsabilidade, isentando a empresa de realizar o mínimo que é enviar o boleto para o pagamento. Assevera que ficou demonstrado que ele pagou 40 (quarenta) parcelas e somente quando a recorrida parou de enviar os boletos é que o pagamento ficou suspenso. Afirma que os golpes estão muito grandes, logo, o consumidor que não recebe o meio adequado para realizar o pagamento, não pode ser penalizado quando a credora não faz a sua parte. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal,dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no PET no REsp n. 1.874.020, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 29/05/2024). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 14 do CDC; 186 e 927, parágrafo único, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Dessa forma, não se verifica qualquer irregularidade ou falha na prestação do serviço realizado pela administradora de consórcios” (Id 65336438), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023